Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-08.2018.8.11.0011
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001580-08.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), IONE MARIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 429.430.001-91 (APELADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUNTADA DO CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS E DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Banco Apelante se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia a teor do contido no inciso II do art. 373 do CPC, uma vez que trouxe aos autos, documentos que comprovam a existência da dívida.

Assim, comprovada a existência de vínculo jurídico entre as partes e a origem do débito, a negativação caracteriza-se como exercício regular do direito do Apelante, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001580-08.2018.8.11.0011

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO LOSANGO S/A - BANCO MULTIPLO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da
Ação de Suspensão de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada por
IONE MARIA DE SOUZA RODRIGUES
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial e declarou a
inexistência de relação jurídica entre as partes.

Ao final, condenou o Banco Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que agiu no exercício regular de direito eis que o débito se refere ao empréstimo contratado pela Apelada em 14/11/2017, conforme contrato de ID 146540715.

Ressalta que
tomou todas as precauções no momento da contratação, pois, com o contrato, foram juntados os documentos da Autora, o que confere total legitimidade na contratação.

Por isso, aduz que não há falar em indenização por danos morais ou devolução de valores à Apelada, visto que a Recorrida se beneficiou dos valores depositados.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 146540781.

É o relatório.

Cuiabá, `23 de novembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
IONE MARIA DE SOUZA RODRIGUES
ajuizou
Ação de Suspensão de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO LOSANGO S/A - BANCO MULTIPLO
, alegando que
foi impedido de obter crédito no comércio local em razão de seu nome constar nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA/SCPC), em virtude da existência de um suposto débito no valor de R$ 457,51 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos), junto ao Banco Apelante.

Enfatizou que desconhece o valor cobrado e sustenta que a restrição é totalmente indevida, razão pela qual requereu a concessão de tutela de urgência para a exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a condenação da requerida à indenização por danos morais no importe de 40 (quarenta) salários mínimos.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou parcialmente procedente o pedido inicial, motivando a interposição deste recurso pelo Apelo
BANCO LOSANGO S/A - BANCO MULTIPLO
.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do Banco Apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório, como se vê no caso desses autos.

Dito de outro modo,
mesmo que invertido o ônus da prova, a Consumidora deve comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, em que pese às alegações da Apelada, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de
comprovar
que, em novembro de 2017, não recebeu a transferência eletrônica ou crédito na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente.

Ou seja, a simples alegação de não reconhecer o empréstimo celebrado em seu nome não é suficiente para que o pedido seja julgado procedente, principalmente diante da inércia em demonstrar que tentou solucionar o problema administrativamente com a instituição bancária.

Por outro lado,
na peça contestatória, a Instituição Financeira juntou a cópia do contrato celebrado com as descrições acima mencionadas, cujos documentos estão devidamente assinados pela Apelante (ID. 146540715)
, não havendo, portanto, que se falar em ausência de contratação.

Dessa forma, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade da negativação do nome da Apelada, de modo que não há falar em dano moral indenizável e, muito menos, em repetição do indébito.

Logo, o recurso interposto pelo Banco comporta acolhimento, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes, com a consequente reforma integral da sentença.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A., e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial, e condeno a consumidora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023